Tribunal: TJES
Processo: 5019914-61.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019914-61.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARBOSA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida
em face
da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para o fim de

condená-la ao pagamento de
R$ 4.207,50
(quatro mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
a título de indenização por danos materiais

e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença
deve ser
reformada, ao susten
tar
a ausência
de prova da responsabilidade da recorrente
pelo alegado evento danoso, porquanto o boletim de ocorrência se trataria de documento unilateral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine a recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de
que
no dia 30/12/2021 ao utilizar o transporte público, em um dos coletivos
operados pela requerida
, no trajeto terminal de Campo Grande x Serra Sede, ao passar nas proximidades da concessionária CVC BR 101, em alta velocidade em uma ladeira, o requerente bateu a cabeça no teto do ônibus, com forte impact
o e em razão o acidente, ficou s
em trabalhar durante
cinco
dias,
razão pela qual postulou
indenização por danos materiais e danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de
ausência de prova do alegado na prefacial,
o recorrido juntou aos autos laudo médico, além de
imagens do coletivo, demonstrando o local do impacto,
exames de imagem boletim de ocorrência, elementos que demonstram, ainda que minimamente, as alegações autorais, tendo o autor cumprido o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC, de sorte que caberia à recorrente a prova de fato impeditivo da pretensão deduzida, contudo, sucumbiu do ônus na medida em que deixou de juntar imagens do circuito interno de câmeras do coletivo, a fim de demonstrar a ausência de irregularidades do mencionado dia.

Desse modo, comunga-se com a r. sentença quanto ao reconhecimento do fato narrado na prefacial e em relação à responsabilidade da recorrente,
considerando o disposto no artigo 37, §6º da Constituição Federal, ‘
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
r
esponderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros’
,

responsabilidade objetiva decorrente de atos comissivos, caso dos autos, de sorte que dispensada a análise de culpa por parte da ré, reconhecida, portanto a responsabilidade da recorrente.

Em relação aos danos materiais reconhecidos,
em que pese o respeito pela r. sentença,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é assente em reconhecer a necessidade de comprovação dos lucros cessantes, não podem, portanto, ser presumidos
e, no caso dos autos, entende-se que o recorrido não comprovou o alegado prejuízo material, pois juntou apenas dois contratos com o valor da contratação, sem definição do período de prestação do serviço e, ademais, não comprovou que o serviço contratado deixou de ser executado porque o recorrido se acidentou e ficou sem trabalhar.

Em outras palavras, o recorrido alegou que recebe semanalmente a quantia de R
$ 4.207,50
(quatro mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos)
e para comprovar esta alegação, juntou dois contratos de prestação de serviço, o primeiro
datado de 28.12.2021, no valor de R$ 3.442,50 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) (id. 4530524) e o segundo,
do dia 08.12.2022, no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais)
(
id. 4530525
) e em nenhum dos dois contratos há a discriminação do tempo necessário para prestação do serviço (montagem de andaimes). A prevalecer a
tese de
o recorrido recebe semanalmente a importância de R$ 4.207,50 (quatro mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos),
receberia mensalmente a quantia de R$ 16.830,00 (dezesseis mil oitocentos e trinta reais), muito além
da média de mercado para o ofício, o que se milita em desfavor do recorrido.

Ademais, o recorrido deveria ter realizado prova cabal de que os clientes o contataram no período que estava convalescido e não pôde prestar o serviço ou prova de que os contratos celebrados tenha sido rescindidos em razão da impossibilidade momentânea de prestar o serviço (por apenas cinco dias). Dito de outra forma,
dada a natureza do serviço (não emergencial), pouco provável que os clientes tenham cancelado os contratos ou não contratado por não
quererem esperar o recorrido se recuperar,
de sorte que se entende pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais
, porquanto não demonstrado o efetivo prejuízo.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do descumprimento contratual,
a hipótese revela circunstância capaz de violar direito de personalidade, dada as lesões apresentadas em razão do acidente causado pela recorrente, votando-se pela manutenção da sentença em relação aos danos morais, até mesmo em relação ao valor fixado (R$ 3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, no entanto, mantida a sentença em relação aos danos morais reconhecidos.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)